Tribunal: TJSP
Processo: 2169796-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Valor da causa que deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido. Pretensão de recuperação da posse do bem objeto da alienação fiduciária. Benefício patrimonial que correspondente à satisfação da integralidade da dívida pendente. Art. 292, II, do CPC. Precedentes da Corte. A liminar de busca e apreensão pende de análise do juízo singular e não pode, por ora, ser

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Valor da causa que deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido. Pretensão de recuperação da posse do bem objeto da alienação fiduciária. Benefício patrimonial que correspondente à satisfação da integralidade da dívida pendente. Art. 292, II, do CPC. Precedentes da Corte. A liminar de busca e apreensão pende de análise do juízo singular e não pode, por ora, ser avaliada nesta Corte, que é de revisão, pena de supressão de instância. Recurso provido, na parte conhecida.